Tribunal: TJMT
Processo: 1066739-89.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066739-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA PINHEIRO HONORIO CREPALDI - CPF: 401.053.008-10 (EMBARGANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BRUNA ANTIQUEIRA - CPF: 230.897.918-62 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), RUBIANE MARIA JACOBOWSKY - CPF: 029.289.101-66 (TESTEMUNHA), DOUGLAS BRAGA MARQUES - CPF: 346.068.118-70 (TESTEMUNHA), RUBIANE MARIA JACOBOWSKY - CPF: 029.289.101-66 (EMBARGADO), DOUGLAS BRAGA MARQUES - CPF: 346.068.118-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. EXERCÍCIO INTEMPESTIVO. PROTEÇÃO AO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ADVERTÊNCIA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por devedores fiduciantes contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o julgamento de improcedência da pretensão voltada à anulação de arrematação imobiliária e ao reconhecimento do direito de preferência. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à impossibilidade de exercício tempestivo da preferência em razão da suposta ausência de informação sobre o valor exato da dívida, bem como alegam incompatibilidade entre o acórdão e decisões liminares anteriormente proferidas no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à exigência de exercício do direito de preferência até a realização do segundo leilão, diante da alegada indisponibilidade de informações sobre o valor da dívida; e (ii) estabelecer se há contradição entre o julgamento de mérito e decisões provisórias anteriormente proferidas em sede de agravo de instrumento e pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

4.

Os embargantes reiteram fundamentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado, evidenciando pretensão meramente infringente incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

5.

O direito de preferência previsto na Lei nº 9.514/1997 exige atuação ativa, inequívoca e tempestiva do devedor fiduciante, cabendo-lhe demonstrar diligência para promover o adimplemento ou utilizar os meios processuais adequados antes da realização do segundo leilão.

6.

O segundo leilão constitui marco temporal preclusivo para o exercício do direito de preferência, sendo insuficiente a mera alegação genérica de desconhecimento do valor da dívida.

7.

A comprovação de que os devedores foram regularmente notificados das datas dos leilões por diversos meios afasta a alegação de impossibilidade de conhecimento do valor necessário ao exercício da preferência.

8.

Decisões proferidas em cognição sumária possuem natureza precária e não vinculam o julgamento de mérito realizado sob cognição exauriente, inexistindo contradição interna do acórdão pela divergência em relação a pronunciamentos liminares anteriores.

9.

A proteção ao terceiro arrematante de boa-fé e a segurança jurídica das hastas públicas impedem a desconstituição da arrematação perfeita, acabada e irretratável, especialmente quando fundada em depósito judicial realizado mais de um ano após o leilão.

10.

A reiteração de teses já repelidas revela caráter protelatório da insurgência, embora o colegiado tenha optado por apenas advertir os embargantes acerca da possibilidade de aplicação de multa em caso de nova reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O exercício do direito de preferência do devedor fiduciante exige atuação tempestiva até a realização do segundo leilão, constituindo esse momento marco preclusivo.

3.

A alegação de desconhecimento do valor da dívida não afasta a preclusão quando o devedor foi regularmente cientificado dos atos expropriatórios e não adotou providências adequadas para viabilizar o pagamento.

4.

Decisões proferidas em cognição sumária não geram contradição com o julgamento de mérito realizado sob cognição exauriente.

5.

A proteção ao arrematante de boa-fé e a irretratabilidade da arrematação impedem sua desconstituição com fundamento em depósito judicial tardio.

6.

A reiteração de teses já repelidas revela caráter protelatório da insurgência, passível de arbitramento de multa (art. 1.026 § 2º do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.026, § 3º, e 903; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com nítido pedido de efeitos infringentes, opostos por MARINÁ PINHEIRO HONÓRIO CREPALDI e ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI contra o acórdão unânime desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, em sede de aclaratórios anteriores, rejeitou a insurgência e manteve inalterado o julgamento que desproveu o recurso de apelação dos ora embargantes (acórdão de id. 371688863).

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a persistência de omissões e contradições no julgado.

Alegam, em síntese, que o acórdão foi contraditório ao fixar a tese de que o exercício do direito de preferência exige o depósito do valor da dívida até o segundo leilão, uma vez que, segundo afirmam, o Banco Santander não teria disponibilizado o valor exato do débito para viabilizar tal pagamento.

Invocam, como reforço argumentativo, decisões proferidas em sede de Agravo de Instrumento e em incidente de efeito suspensivo vinculados ao próprio feito, sustentando que este Tribunal já teria reconhecido a plausibilidade de sua tese em momentos de cognição sumária. Ao final, pugnam pela anulação da arrematação e pelo reconhecimento do direito de preferência, mediante o depósito que realizaram tardiamente.

Instado a se manifestar, o banco apresentou resposta aos embargos, arguindo a inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Sustenta que o recurso possui caráter meramente infringente e protelatório, buscando rediscutir matéria já exaustivamente decidida por este colegiado. Requer a rejeição dos aclaratórios com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Os arrematantes e terceiros interessados, Rubiane Maria Jacobowsky e Douglas Braga Marques, também apresentaram contrarrazões. Preliminarmente, suscitam o não conhecimento do recurso por preclusão e reiteração de matéria decidida. No mérito, defendem a higidez da arrematação, a proteção ao terceiro de boa-fé e a intempestividade do exercício do direito de preferência pelos devedores. Pugnam pela aplicação da multa agravada por reiteração de embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 3º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O exame de admissibilidade revela que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos extrínsecos, notadamente a tempestividade.

Todavia, a análise intrínseca das razões recursais demonstra que a insurgência beira a inadmissibilidade por força da preclusão consumativa, uma vez que os embargantes reiteram, pela segunda vez em sede de aclaratórios, os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que já foram objeto de apreciação analítica por esta Câmara.

Inicialmente, impõe-se consignar que os embargos de declaração se vinculam a uma hipótese de fundamentação restrita, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso em tela, o que se observa é uma tentativa transversa de modificar o mérito do julgado, utilizando-se da via integrativa para tentativa de rediscussão, o que é repelido de forma veemente pela técnica processual e pela jurisprudência das Cortes Superiores. Neste sentido:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No que tange à alegada omissão sobre a indisponibilidade do valor da dívida, o acórdão embargado foi claro ao enfrentar a questão sob a ótica da distribuição do ônus probatório e da dinâmica da Lei nº 9.514/97.

Ficou consignado que o direito de preferência, previsto no artigo 27, § 2º-B, do referido diploma legal, exige uma postura ativa e inequívoca do devedor fiduciante.

Não basta a mera alegação genérica de ausência de informações; é indispensável que o devedor demonstre ter buscado o adimplemento de forma tempestiva, seja mediante notificação formal do credor, seja através da via consignatória adequada antes da consumação do segundo leilão.

A interpretação teleológica do sistema de garantias fiduciárias revela que o marco temporal do segundo leilão é preclusivo. Os documentos acostados aos autos, conforme exaustivamente analisado, comprovam que os embargantes foram regularmente notificados das datas dos certames por múltiplos canais, incluindo telegrama e meios eletrônicos.

A ciência inequívoca das datas do leilão permitia aos devedores aferir o valor mínimo da arrematação, que por imposição legal, corresponde ao montante da dívida e encargos.

Portanto, a tese de que estariam "no escuro" quanto ao valor necessário para o exercício da preferência carece de verossimilhança e amparo probatório.

Sobre a suposta contradição com decisões proferidas em sede de Agravo de Instrumento e pedido de efeito suspensivo, é mister realizar uma distinção técnica entre a cognição sumária e a cognição exauriente.

As decisões pretéritas, invocadas pelos embargantes, foram proferidas sob o crivo do juízo de probabilidade e da urgência, visando apenas resguardar a utilidade do processo.

Contudo, ao sobrevir o julgamento de mérito da apelação, este colegiado debruçou-se sobre a totalidade das provas, concluindo pela regularidade do procedimento expropriatório e pela inércia dos devedores.

Decisões provisórias são inerentemente precárias e restam superadas pela sentença e pelo acórdão de mérito, não havendo que se falar em contradição interna do julgado por divergência com pronunciamentos liminares.

Ademais, a proteção ao terceiro arrematante de boa-fé é pilar da segurança jurídica e da estabilidade das hastas públicas. Conforme dispõe o artigo 903 do CPC, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto.

No presente caso, o certame foi positivo dois dias antes da concessão de qualquer medida liminar, e os arrematantes quitaram integralmente o preço.

Permitir a desconstituição desse ato jurídico perfeito, fundando-se em um depósito judicial realizado mais de um ano após o leilão e em valor unilateralmente calculado pelos devedores, representaria uma afronta desmedida ao sistema de garantias e à confiança depositada no Poder Judiciário.

A reiteração de teses já repelidas evidencia o caráter manifestamente protelatório da insurgência.

Ao oporem os segundos embargos de declaração insistindo em vícios inexistentes e rediscutindo o marco temporal do direito de preferência, os embargantes criam obstáculo à entrega da prestação jurisdicional definitiva e o exercício pleno do direito de propriedade pelos arrematantes.

Tal conduta atrai a incidência da sanção processual prevista na legislação adjetiva, visando punir o abuso do direito de recorrer e a resistência injustificada ao andamento do feito.

Razão pela qual, advirto às partes que a eventual reiteração de embargos protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.022 § 2º do CPC.

Em síntese, o acórdão embargado não padece de qualquer vício integrativo. A fundamentação apresentada é lógica, coerente e enfrenta todos os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.

O inconformismo da parte com o desfecho da lide deve ser veiculado por meio de recurso extraordinário ou especial, e não pela via dos aclaratórios, que não admitem a rediscussão do mérito.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém advirto o embargante de que a reiteração de embargos declaratórios poderá ensejar a aplicação da supracitada multa.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026